Tribunal: CARF
Processo: 10480.008093/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.008093/2002-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.913 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
MODESTO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
CONCOMITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO INTEGRAL DOS ELEMENTOS
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA CARF
N. 01.
Identificado que todos os elementos dos processos judicial e administrativo -
partes, período fiscalizado, valores, matéria, são idênticos, não há que se
conhecer o recurso voluntário, tendo em vista renúncia expressa à instância
administrativa, por força da aplicação da Súmula CARF n. 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de concomitância e aplicação da Súmula CARF n. 01.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se do Auto de Infração no 5077, decorrente de auditoria interna de DCTF do ano
calendário de 1998. Conforme descrição dos fatos que integra o auto de infração,
apurou-se FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.008093/2002-99
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.008093/2002-99

DECLARAÇÃO INEXATA, com relação ao PIS dos períodos de apuração de fevereiro
e julho a dezembro de 1998.
O valor exigido na autuação é de R$ 11.204,69, incluídos principal, multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora. No ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS
CRÉDITOS VINCULADOS NÃO CONFIRMADOS, peça que também integra o auto
de infração, indica-se que na verificação dos valores declarados como estando com
"exigibilidade suspensa" pelo "processo 9600077-0" nos períodos de apuração
fevereiro/1998, julho a dezembro/1998, não se confirmaram tais processos
(OCORRÊNCIA Proc jud não comprova).
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou impugnação nos seguintes termos:
No dia 10 de Junho do corrente ano recebeu via correios, Auto de Infração para
pagamento do PIS correspondente ao 1/3° e 4° Trimestre de 1998, decorrente das
Informações geradas na DCTF. Ocorre que, quando do preenchimento da DCTF houve
engano referente às informações correspondente ao número de processos, não havendo
porém a falta de pagamento, conforme demonstramos abaixo:

Informamos ainda a VSa que não houve falta de pagamentos do Tributo (PIS) pois os
recolhimentos ocorreram no prazo junto a Justiça Federal.
Diante dos esclarecimentos o contribuinte acima identificado e baseado nos seus
argumentos,vem requerer, que seja cancelada a cobrança de RS 11.204,69 constante no
respectivo Auto de Infração.
Anexamos:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.008093/2002-99

Auto de Infração N° 0005077; Cópias das Guias de Recolhimentos do depósito judicial
do PIS;
Cópia da DCTF com Informação do tributo (PIS);
Os autos foram encaminhados ao Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário
Sub Judice da DRF jurisdicionante, onde foram acostados os documentos e e-fls. 21/28,
e proferido Despacho nos seguintes termos (e-fls. 57):
DESPACHO:
Trata o presente processo de impugnação de auto de infração (fl. 05), relativo ao PIS.
do(s) trimestre (s) 01. 03 e 04/1998, lavrado em razão da auditoria interna da DCTF
n°100199800348618. 100199800571571 e 100199900021457.
O lançamento se escorou na falta de confirmação da vinculação do crédito tributário
com o processo judicial n° 960007707-0, de acordo com o demonstrativo dos créditos
vinculados não confirmados (fls. 08, 09 e 10).
Analisado o trâmite do processo judicial supra, verificou-se que:
a) a sentença foi desfavorável ao contribuinte (fl. 35);
b) a apelação foi desfavorável ao contribuinte (fl. 34);
Portanto, houve não trânsito em julgado.
Pelo exposto, e considerando o item 2.3. da Nota Técnica Conjunta Corat/Cofis/Cosit n°
32/2002, remeta-se o presente processo à DRJ/Recife/PE para apreciação.
Após movimentações no âmbito dos Serviços daquela DRF para saneamento dos autos,
estes foram remetidos para apreciação da Delegacia de Julgamento mediante o
Despacho que segue (e-fl. 91):
Trata-se de impugnação de Auto de Infração DCTF. A ação judicial encontra-se
transitada em julgado. Há depósitos judiciais. O AR no SUCOP foi extraviado e não foi
encontrado edital para o Auto.
Considerando-se tempestiva a impugnação, encaminho à DRJ para julgamento, nos
moldes do ponto 2.3 da Nota Técnica conjunta Corat/Cofis/Cosit no 32/2002.
Os autos, foram, então, redistribuídos para apreciação desta DRJ.
A 14a Turma da DRJ/RPO, em 06 de março de 2017, mediante Acórdão no 14-
64.599, julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para exclusão da multa de ofício,
pela retroatividade benigna, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/1998, 01/08/1998 a 31/12/1998
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo decorrentes de compensações não
comprovadas, serão objeto de lançamento de ofício.
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
A decisão judicial definitiva constitui-se coisa julgada imutável pelo processo
administrativo. Ocorrido o trânsito em julgado dessa ação, cabe à autoridade
administrativa apenas dar conseqüência ao que naquela esfera restou decidido, inclusive
quanto aos depósitos judiciais efetuados em relação aos débitos objeto de
questionamento.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em declaração
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.008093/2002-99

prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no
art. 18 da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada
pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Indignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, i)
nulidade do auto de infração lavrado com base em informações prestadas em DCTFs; ii)
renúncia à via administrativa, porque optou pela via judicial - processo n.o 96.0007707-0, para
discutir a questão, que os valores foram depositados, para suspensão da exigibilidade do crédito
tributário; iii) que tais valores já foram convertidos em renda para a União, configurando
extinção dos créditos tributários.
Junta aos autos os comprovantes de conversão em renda, relativos ao processo
judicial supramencionado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos de admissibilidade,
conforme se expõe.
Cinge-se a controvérsia na exigência, mediante auto de infração lavrado para
evitar a decadência, de débitos de PIs apurado nos períodos de julho a dezembro de 1998, no
valor de R$ 11.204,69, tendo sido exonerada a multa de ofício por retroatividade benigna por se
configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no
11.196/2005.
A decisão de primeira instância firma que:
Diga-se, ademais, que a existência de discussão judicial não é obstáculo à formalização
do crédito tributário pelo lançamento de ofício, o qual, consoante o art. 142 do CTN, é
decorrente do caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, não podendo a
fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-se de efetuá-lo, mesmo
estando suspensa a sua exigibilidade. Apenas a multa de ofício não seria aplicável em
face das disposições do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação que lhe foi dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
No caso em tela, diante da autuação, a contribuinte alega equívoco na indicação em
DCTF do processo judicial que garantiria a exigibilidade do crédito, e apresentou as
cópias dos depósitos judiciais efetuados.
Na revisão efetuada, a DRF de origem não se manifestou sobre tais depósitos.
Por outro lado, consta dos autos que a ação judicial intentada pela contribuinte com
objetivo de eximir-se da obrigatoriedade do recolhimento de PIS restou decidida
desfavoravelmente à contribuinte (e-fls. 44/52 ).
Nesse contexto, e considerando a supremacia da esfera judicial sobre a administrativa,
devem ser mantidos os débitos formalizados pelo auto de infração em tela, cabendo à
autoridade local apenas dar conseqüência ao que naquela esfera restou decidido,
inclusive quanto aos depósitos judiciais efetuados em relação aos débitos objeto de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.008093/2002-99

questionamento, verificando-se a sua extinção ou não nos termos do art. 156, IV, do
Código Tributário Nacional, atentando-se ainda à eventual duplicidade de cobrança.
A despeito de entender que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional não impedir o lançamento dos
débitos em questão, a continuidade da discussão da temática em sede do processo administrativo
fiscal, não é possível em razão do reconhecimento da concomitância quando da identidade de
todos os elementos constantes em ambos os processos – processo administrativo fiscal e
processo judicial.
Demonstrado no volume 1 do presente processo que há, de fato, identidade total
dos elementos, não há que se falar em continuidade da discussão administrativo.
Importante dizer que aqui não se trata de nulidade da decisão de primeira
instância, porque havia a discussão sobre a multa de ofício, bem como pela não configuração das
hipóteses constantes no artigo 59, do Decreto 70.235/1972, que afirmam ser nula a decisão que
comporta cerceamento de defesa ou incompetência da autoridade que incorreu no ato
administrativo. Trata-se, meramente, de reforma da decisão de primeira instância, posto que
equivocada em relação ao ponto da exação do montante principal.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula CARF n. 01:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário, pela
concomitância reconhecida e aplicação da Súmula CARF n. 01.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.008093/2002-99

Fl. 174
DF CARF MF
Original